Tribunal: STF
Processo: RE 545890
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA 
   PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL 
   SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido, com apoio em fundamentos 
   infraconstitucional e constitucional, entendeu legítima a atuação do
   Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de
   suspender desconto de contribuição social sobre a remuneração de 
   servidores públicos inativos. Manutenção do fundamento 
   infraconstitucional. Incidência da Súmula 283 do STF.
II - Agravo 
   regimental improvido.